Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. QUESTÃO PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA EXAMINADA NO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de examinar o pedido de reconhecimento da prescrição dos créditos tributários objeto da ação de execução fiscal por entender operada a preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão restringe-se à análise da incidência da preclusão apta a obstar o reconhecimento, ou não, da prescrição dos créditos tributários exequendos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre a matéria (prescrição), no juízo de origem, contra a qual não houve interposição do recurso cabível, verifica-se a ocorrência da preclusão.
4. Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública (prescrição), a rediscussão só é cabível enquanto não houver manifestação do Juízo sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Opera-se a preclusão quando, alegada a prescrição, a matéria é objeto de análise e apreciação pelo Juízo, rejeitando-a, e contra a qual não se interpõe o recurso cabível, ainda que se trate de matéria de ordem pública.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.